Tribunal: TJPA
Processo: 0815081-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815081-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON MATHEUS ALVES CALDAS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 1. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA TENDO EM VISTA HAVER INDICATIVOS DE POSSÍVEL FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO COACTO NA NOTA DE CULPA E TERMO DE CIÊNCIA E DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do delito, bem como na quantidade significante de droga apreendidas, 49 (quarenta e nove) embalagens da substância conhecida vulgarmente como “Maconha” e 01 (uma) máquina de Cartão de Crédito/Débito da marca CIELO, o que faz crer que o acusado praticava a comercialização de drogas ilícitas. Ademais, as testemunhas ouvidas no procedimento investigatório e demais elementos de convicção também fornecem indícios suficientes sobre a autoria do delito em face do representado, demonstrando assim a periculosidade do agente, a qual foi materializada no envolvimento do indiciado em outra prática da infração penal, o qual responde pela prática de um crime de homicídio qualificado na mesma Comarca.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vi
stos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual
de Direito Penal
do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

B
elém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Arthur Ramon Adriano da Silva em benefício de
WELLINGTON MATHEUS ALVES CALDAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 11/08/2022 por supostamente ter praticado o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e que, em sede policial, constatou a existência nulidades absolutas, tendo em vista haver indicativos de possível falsificação de assinatura do coacto na Nota de Culpa e Termo de Ciência e das Garantias Constitucionais.

Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a medida prisional decretada contra ele carece de fundamentação idônea, assim como inexistem motivos que a justifiquem, defendo que não foi levado em consideração o princípio da presunção de inocência.

No mais, sustenta ser o paciente detentor de qualidades pessoais, pois pessoa do bem, com emprego fixo, sendo réu primário, não possuindo nenhum elemento que desabone sua conduta.

Nesses termos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo a aplicação de outras medidas cautelares, conforme dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal, bem como que sejam reconhecidas as nulidades de natureza absoluta, com imediato relaxamento da prisão em favor do acusado.

Inicialmente, os autos formam distribuídos a minha relatoria, o qual, ao recebê-los, indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os requisitos autorizadores, bem como requisitei informações à autoridade inquinada coatora, conforme ID

11528388.

As informações de estilo foram prestadas conforme ID

11617664, informando, em síntese, que trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Wellington Matheus Alves Caldas, pelos seguintes fatos:
“Consta dos autos do Inquérito Policial, que no dia 11 de agosto de 2022, investigadores da Polícia Civil realizavam cumprimento de mandado de prisão em face do denunciado Wellington Matheus, ante o cometimento do crime de Homicídio (Processo nº 0802297-25.2022.8.14.0061).

Iniciadas as diligências policiais, ao adentrarem a residência do denunciado os investigadores encontraram significativa quantia de entorpecentes alocadas dentro de um saco plástico preto. Ao deflagrar o recipiente, os agentes encontraram em seu interior:
49 (quarenta e nove) embalagens da substância conhecida vulgarmente como “Maconha” e 01 (uma) máquina de Cartão de Crédito/Débito da marca CIELO
, conforme auto de apreensão e exibição acostado ao ID nº 74161213 - Fl. 14.

No local da apreensão também estava presente a denunciada Pamela de Sousa Rocha, esposa do denunciado. Em seu depoimento, Pamela de Sousa Rocha (ID 74161213, fl. 06), confessou saber que no interior de sua residência havia determinada quantidade de entorpecentes, contudo, apresentou versão fantasiosa sobre a destinação dos ilícitos, afirmando que os entorpecentes eram para uso próprio de seu marido. Versão corroborada pelo denunciado Welington, que por sua vez afirmou que havia comprado os entorpecentes do nacional de alcunha “Churrasco” pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais”).

Prossegue esclarecendo que o paciente se encontra preso desde o dia 11 de agosto de 2022 diante do conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontando para o envolvimento do autuado no crime em questão.

Ademais, aduz que em uma verificação perfunctória, vislumbrou que a liberdade do acusado põe em risco à instrução processual e à aplicação da Lei Penal, haja vista que, decorrente do contexto fático em que foi surpreendido o acusado, gerou-se um indicativo de uma rotina no âmbito criminal. Além disso, as substâncias entorpecentes foram encontradas na residência do representado, quando do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em outro auto de nº 0803418-88.2022.8.14.0061 em que o acusado também figura como suspeito de participar do assassinato de um nacional desta Comarca.

Por fim, destaca que o processo encontra-se em Secretaria aguardando realização de audiência, designada para o dia 03 de novembro de 2022, às 12h00min.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração do presente remédio constitucional está calcada no argumento jurídico de

nulidades de natureza absoluta,
tendo em vista haver indicativos de possível falsificação de assinatura do coacto na Nota de Culpa e Termo de Ciência e das Garantias Constitucionais, bem como, na
ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, visto que a medida carece de fundamentação idônea, pugnando pela sua substituição por outras medidas cautelares, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.

No que tange as considerações sobre nulidade absoluta, tendo em vista haver indicativos de possível falsificação de assinatura do coacto na Nota de Culpa e Termo de Ciência e das Garantias Constitucionais, entendo que são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

Quanto a alegação de ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, visto que a medida carece de fundamentação idônea, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do delito, bem como na quantidade significante de droga apreendidas, 49 (quarenta e nove) embalagens da substância conhecida vulgarmente como “Maconha” e 01 (uma) máquina de Cartão de Crédito/Débito da marca CIELO, o que faz crer que o acusado praticava a comercialização de drogas ilícitas.

Ademais, as testemunhas ouvidas no procedimento investigatório e demais elementos de convicção também fornecem indícios suficientes sobre a autoria do delito em face do representado, demonstrando assim a periculosidade do agente, a qual foi materializada no envolvimento do indiciado em outra prática da infração penal, o qual responde pela prática de um crime de homicídio qualificado na mesma Comarca.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 02/12/2022